Tribunal: TJDFT
Processo: 0726735-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO POSTERIOR. MESMOS FATOS. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. DECISÕES CONFLITANTES. POSSIBILIDADE.
1. Conforme se depreende a ação de obrigação de fazer c/c danos morais de n.o 0735229- 44.2019.8.07.0001 foi proposta para ampliar os pedidos, que não foram aceitos na emenda da ação de indenizatória de n.o 0718622-53.2019.8.07.0001, que tramita na 18a Vara Cível de Brasília, em face da mesma parte ré.
2. Dessa forma, no presente caso, o declínio da ação realizada pelo Juízo Suscitado em favor do Juízo Suscitante se mostrou acertada, tendo em vista o risco de decisões conflitantes, em razão da semelhança com a causa de pedir exposta nos autos n.o 0718622-53.2019.8.07.000, conforme disposto nos artigos 55 e 56, ambos do CPC.
3. Conflito negativo conhecido. Declarado competente o Juízo suscitante, JUÍZO DA 18a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.